Tribunal: TJES
Processo: 5002355-56.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002355-56.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME
RECORRIDO: PRICILLA PAVAN FERNANDES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5002355-56.2021.8.08.0035

RECORRENTE: DE CASTRO ENGENHARIA EIRELI - ME

RECORRIDO: PRICILLA PAVAN FERNANDES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA. PREVISÃO DE ENTREGA EM 36 MESES COM TOLERÂNCIA DE 180 DIAS DE ATRASO. DESCUMPRIMENTO. ENTREGA 13 MESES APÓS O PRAZO INICIALMENTE ESTIPULADO. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, PELO CONSUMIDOR.

RECORRENTE CONDICIONOU O REEMBOLSO À INDICAÇÃO DE NOVO COMPRADOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONDUTA ABUSIVA. DIREITO POTESTATIVO DA CONSUMIDORA À RESOLUÇÃO DO CONTRATO, FRENTE À MORA INJUSTIFICADA. DANOS VIVENCIADOS PELA CEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONSUMIDORA PARA PRETENDER O RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS QUE AFIRMA TER SUPORTADO. IMPOSIÇÃO DA CESSÃO ASSOCIADA À NEGATIVA DE RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CEDENTE QUE SUGERE VERDADEIRO ARDIL PARA EXIMIR-SE DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS PELO ATRASO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA.

SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE R$ 13.000,00, À GUISA DE COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DA UNIDADE RESIDENCIAL. EQUIDADE E JUSTIÇA, CONSIDERANDO OS PAR METROS JURISPRUDENCIAIS QUE RECOMENDAM A ADOÇÃO DE VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSEMELHADO NO MERCADO.

CLÁUSULA PENAL DE 10% SOBRE O VALOR DO AJUSTE, EM RAZÃO DA MORA. CONDENAÇÃO AO IMPORTE DE R$ 26.417,80. DISPOSIÇÃO QUE ATUA COMO PREFIXAÇÃO DOS DANOS (ART. 411 C/C ART. 416, P.UN., DO CCB/02). FUNÇÃO ANÁLOGA À DA INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NA EXORDIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO DA DIFERENÇA PRETENDIDA NA PROEMIAL, QUE SERIA ORIUNDA DA CESSÃO DO CONTRATO A TERCEIRO. VALOR, INCLUSIVE, INFERIOR AO ALMEJADO NA EXORDIAL, JÁ QUE LIMITADO AO PERCENTUAL DO AJUSTE. DECISÃO QUE GUARDA COERÊNCIA COM AS ESTIPULAÇÕES DO CONTRATO. FUNDAMENTO DIVERSO PARA A REPARAÇÃO COLIMADA, DENTRO DA MESMA CAUSA DE PEDIR (MORA SOLVENDI DO FORNECEDOR). PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. APLICAÇÃO EQUITATIVA, HARMÔNICA COM O ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)